Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia é admitida somente em situações excepcionais, quando demonstrada a inconsistência ou o excesso da acusação.

2. Havendo indícios de que o agente praticou o crime de homicídio tentado em razão de desavença anterior, desproporcional à gravidade do fato, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na decisão de pronúncia.

3. Não constitui o crime de dano qualificado a conduta de destruir tornozeleira eletrônica para evasão, seja por ausência de dolo específico, seja por se tratar de patrimônio privado, impondo-se a absolvição sumária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.